Tribunal: TCU
Processo: 038.216/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5634/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Lanlink Informática Ltda. sobre indícios de irregularidade na execução de contrato de aquisição de servidores Risc , incluindo instalação, garantia, assistência técnica e capacitação técnica, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, sob o valor de R$ 8.048.885,00; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o inconformismo da ora representante teria surgido em face de multa aplicada pela ECT, no valor de R$ 215.920,41, diante de irregularidades surgidas no curso da execução contratual; Considerando que a representante efetuou pedido de ingresso nos autos para que fosse admitida como interessada no processo, bem como de sustentação oral; Considerando que, após a análise inicial do feito, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog propôs o não conhecimento da presente representação, por considerar que o TCU não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros; Considerando que, sobre o pedido de ingresso como parte interessada no processo, a unidade técnica propôs o seu indeferimento por não ter sido demonstrada razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Considerando que a aplicação da multa foi decorrente do exercício regular do poder disciplinar da administração pública indireta pela ECT que firmou contrato com a Lanlink e exerceu a fiscalização da execução contratual, findando na aplicação da referida multa por descumprimento de cláusulas contratuais; Considerando que, ao buscar anular o ato administrativo que lhe aplicou penalidade após o seu recurso administrativo ter sido indeferido pela autoridade administrativa, a representante busca utilizar o TCU como instância recursal para invalidar ato decorrente do poder administrativo disciplinar; Considerando que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a evidente ausência de objeto pela indevida tentativa de transformação do TCU em mera instância recursal sobre anterior decisão da administração pública, assinalando a perda de objeto do pedido de cautelar suspensiva, além de indeferir o pedido de ingresso da representante como parte interessada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, a partir dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.216/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lanlink Informática Ltda. (CNPJ 41.587.502/0012-09). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: André Puppin Macedo (OAB/DF 12.004) e Alexandre Spezia (OAB/DF 20.555) representando a Lanlink Informática Ltda. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; e 1.7.2. arquive os presentes autos.